Tribunal: STF
Processo: RHC 270456
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Samuel Serafim.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL SERAFIM contra a decisão de e-STJ fls. 1952/1955, por meio da qual indeferi liminarmente o presente habeas corpus.
Na hipótese, o Juízo de primeira instância julgou parcialmente admissível a denúncia, impronunciando os réus Nathan Wesley Hennig de Oliveira, Jeniffer Alves Tavares, Diego Goncalves de Andrade e o ora agravante, denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 2°, §§ 2° e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013; 148, § 2º; 121, § 2°, I, III e IV, c/c o art. 14, II; 157, §§ 2º, II, V e VII, e 2º- B; 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal; e 244-B da Lei n. 8.069/1990.
Irresignado, apelou o Ministério Público, sendo a apelação parcialmente provida pelo Tribunal de origem em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 28):
[...]
Neste writ, alegou a defesa que o ora agravante sofre constrangimento ilegal, sustentando que a pronúncia se apoiou indevidamente em elementos exclusivamente inquisitoriais, notadamente reconhecimento fotográfico não confirmado em Juízo, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 
Requereu, ao final, a concessão da ordem para restabelecer a impronúncia, com a colocação do recorrente em liberdade. 
Às e-STJ fls. 1952/1955, indeferi liminarmente o presente habeas corpus. 
Nesta oportunidade, sustenta a defesa o cabimento do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, ratificando a existência de ilegalidade flagrante em razão de reconhecimento fotográfico ilegal não ratificado em Juízo. (eDOC 49)
No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, que o STJ conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação, suspendendo a decisão de pronúncia proferida pelo TJSC, inclusive a determinação de restabelecimento da prisão preventiva do Paciente, até o julgamento do writ. Caso não seja conhecido o presente recurso, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade da decisão ora combatida, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, e artigo 654, §2º, ambos do CPP.” (eDOC 58)
A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 82)
Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 246.509.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Acrescento, oportunamente, que não há que se falar em ilegalidade por ofensa ao disposto no art. 155 do CPP, tal como alegado pela defesa, na medida em que se colhe do acórdão impugnado a existência de depoimento da vítima colhido em Juízo que dá conta da suposta participação do agravante no delito, senão vejamos (eSTJ fls. 22/23): 
[...] A vítima Cláudio Cardoso da Silva identificou Diego Gonçalves de Andrade e Samuel Serafim durante o procedimento de reconhecimento, reputado válido, conforme fundamentação acima. Os recorridos alegam que, em Juízo, a vítima não reiterou, com exatidão e clareza, os atos que teriam sido por eles cometidos. Com efeito, a ausência de ratificação não torna o procedimento nulo, nem permite inferir que os réus não participaram da empreitada criminosa. Isso porque o reconhecimento feito na fase policial, por ocorrer mais próximo dos fatos, permite, em tese, melhor análise pelo ofendido. Nesse ponto, existe distinção importante da situação dos investigados Diego Gonçalves de Andrade e Samuel Serafim em relação ao recorrente Nathan Wesley Hennig de Oliveira. Isso porque Nathan, de fato, não foi reconhecido pela vítima em Juízo e apresentou elementos capazes de gerar dúvida sobre sua presença no local. Desse modo, à míngua de outros elementos que o conectassem ao crime, foi inviável, neste momento, sua pronúncia. O mesmo, porém, não pode ser dito em relação aos recorridos, pois há indícios de autoria que permitem submetê-los ao Conselho de Sentença. As provas que sustentam a pronúncia incluem: o reconhecimento fotográfico pelos ofendidos, os depoimentos testemunhais e outros elementos de convicção apresentados no inquérito, os quais, em conjunto, preenchem o requisito do fumus commissi delicti previsto no art. 413 do CPP. Os depoimentos das vítimas trouxeram elementos sobre a atuação individualizada de cada réu nos fatos. Cláudio Cardoso da Silva narrou, tanto na fase policial quanto em Juízo, que Samuel Serafim teria participado ativamente dos atos de tortura, aplicando-lhe chutes e participando de sua agressão física no cativeiro. Em relação a Diego Gonçalves de Andrade, a mesma vítima afirmou que o réu, seguindo ordens do líder do grupo, teria sido incumbido de apreender seu aparelho celular, ficando responsável por vasculhar suas conversas e fotografias. Paralelamente, o ofendido relatou características físicas compatíveis com as do recorrido Diego, mencionando que o sujeito que estava com o facão "[...] parecia ter um estilo um pouco mais "boyzinho", que tinha uma barbinha, que estava bem trajado, que era um pouco moreno mas não tanto, com barba e cabelo penteadinho para o lado, não se recorda se tinha muitas tatuagens, que acha que ele tinha um risco na sobrancelha". 
Das razões recursais do Ministério Público constam observações importantes sobre o conjunto probatório (evento 1633, E-proc 1ºGrau): "3.3.7 SAMUEL SERAFIM SAMUEL, vulgo "Diabólico", não foi identificado nos vídeos da empreitada criminosa, contudo, sua participação restou comprovada a partir da inquirição da vítima Cláudio em Delegacia, em que apontou, de forma muito segura, a foto do réu nos mosaicos que lhe foram apresentados, conforme consta no Termo de Reconhecimento (IP, evento 121, OUTROS 6), bem como indicou, com riqueza de detalhes, qual foi sua atuação na data dos fatos. Assim, Cláudio reconheceu o indivíduo de número 02 no Mosaico B (ev. 121, OUTROS 9) e narrou (IP, evento 121, vídeo 7, 5-7min): "Ele tava lá no cativeiro comigo, ele ficava me torturando também, ficava pra lá e pra cá com as minhas coisas, me torturava, puxava meu braço também. Ele puxava o meu braço enquanto o outro que foi preso puxava o meu outro braço, cada um num braço, enquanto um outro me estrangulava pra trás eles me esticavam pra frente. Eles puxavam os braços pra ficar mais forte o mata-leão. Um puxava pra trás e os outros dois puxavam pra frente, o mata-leão ficava 100% mais forte". Assim, embora em sede de audiência de instrução o MM. Magistrado tenha negado o pedido do Ministério Público para que fossem novamente apresentados os mosaicos a Cláudio, a vítima foi categórica ao afirmar que estava plenamente segura do reconhecimento realizado e que ratifica integralmente em juízo as alegações prestadas em Delegacia. Ademais, o fato de SAMUEL não aparecer nos vídeos não significa que ele não estivesse presente, uma vez que as filmagens não registraram a integralidade do período em que Cláudio permaneceu privado de sua liberdade. [...] [...] A vítima João Augusto Souza França, em seu depoimento, corroborou a narrativa, acrescentando que observou Diego Gonçalves de Andrade mantendo constante e próxima comunicação com o líder da organização criminosa, referindo-se a ele como "o chefão" (de quem recebia ordens diretas). Essa descrição demonstra a integração de Diego na estrutura do grupo e sua atuação em consonância com os desígnios dos demais coautores. Além disso, a prisão em flagrante de outros corréus, como Ellen Cristina de Paula Matos da Silva e Manoel Passaura Júnior, e a apreensão de veículos e celulares, integram um contexto probatório sólido que aponta para a atuação concertada de uma organização criminosa, na qual Diego Gonçalves de Andrade e Samuel Serafim, em tese, estavam inseridos. Se existem elementos demonstrando a participação de Samuel e Diego nos fatos delitivos, neste fase de pronúncia, eventuais dúvidas se revolvem em favor da sociedade e devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, mesmo porque há elementos dos autos e de processos diversos demonstrando que os réus fazem parte da organização criminosa PGC, tendo funções de localizar e assassinar membros da facção rival PCC na região de Joinville/SC. (Grifei.) 

Da análise do excerto acima transcrito, pois, tenho que não há ilegalidade, aferível de plano, que enseje a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício.

Inicialmente, não procede o pedido para que o STJ seja compelido a apreciar o habeas corpus, porquanto o mérito foi devidamente apreciado, apesar do registro de inadmissibilidade.
O presente caso não tem nenhuma relação com o precedente  em que se assentou a impossibilidade de pronúncia com fundamento do princípio in dubio pro societate.
No HC 227.328/PR, concedi a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia, porquanto apenas havia testemunhas de “ouvir dizer”. Nos autos do ARE 1.067.392, a Segunda Turma da Corte concedeu a ordem pelos mesmos motivos: pronúncia com fundamento em testemunho de “ouvir dizer”.
Não é o caso dos autos. Veja-se:

 “Além disso, a prisão em flagrante de outros corréus, como Ellen Cristina de Paula Matos da Silva e Manoel Passaura Júnior, e a apreensão de veículos e celulares, integram um contexto probatório sólido que aponta para a atuação concertada de uma organização criminosa, na qual Diego Gonçalves de Andrade e Samuel Serafim, em tese, estavam inseridos.”

Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente